Tribunal: TJDFT
Processo: 0004877-57.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A FALHA DO SISTEMA DE INFORMATICA QUE PERMITIU O FURTO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS EM CONFORMIDADE COM OS PRECEITOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devidamente comprovada a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).
2. A prova testemunhal apta a embasar decreto condenatório há de ser firme e coerente com os outros elementos de prova.
3. Deve ser mantida a condenação ao ressarcimento dos danos materiais causados pelo réu quando há pedido condenatório expresso pelo Ministério Público para a condenação do réu em reparação de danos, reiterado em embargos de declaração, em consonância com o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e já fixado anteriormente para outro condenado pelo mesmo crime.
4. Recurso conhecido e desprovido.